Tribunal: TJDFT
Processo: 0716656-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE DESCONTOS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que considerou como efetivo o desconto das quantias lançadas no contracheque do autor a título de reserva de margem consignável.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Com razão o embargante. O histórico de créditos apresentado pelo autor (ID 42762332) não apresenta qualquer desconto referente à reserva de margem consignável, porquanto o valor indicado na rubrica “valor total de MR do período” coincide com o valor líquido sem a subtração das quantias lançadas como “reserva de margem consignável”.
4. O autor não apresentou extratos bancários capazes de demonstrar que foram creditados em sua conta bancária valores menores do que os indicados nos contracheques como valor líquido, deixando de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC.
5. Contudo, é certa a ilicitude da contratação diante da ausência de apresentação do contrato, o que por si só indica a ilegalidade de manutenção da reserva de margem e enseja condenação por danos morais, ante a restrição indevida de margem para crédito consignado.
6. Assim, merecem guarida os embargos de declaração opostos para excluir a condenação de restituição dos valores descontados, devendo ser mantidos os demais termos da sentença.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para excluir a condenação de restituição da quantia descontada, mantidos os demais termos da sentença proferida. Fica igualmente excluída a condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.